Tribunal: TRF3
Processo: 5004899-06.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
602/689)

5004899-06.2023.4.03.6183

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004899-06.2023.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LOURDES MASSAE SONOHARA FURUGEN

ADVOGADO do(a) APELADO: RENAN SANSIVIERI DA SILVA - SP405580-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela parte embargante.

-No que tange ao pedido de sobrestamento formulado pela embargante, observo que embora à época da interposição do presente Agravo o tema 1124/STJ estivesse pendente de definição final, a tese já se encontra definitivamente fixada no momento da análise desses Embargos. Assim, não subsiste o pedido de sobrestamento uma vez que não há mais controvérsia pendente no Superior Tribunal de Justiça, que justifique a suspensão do feito nos termos do art. 1037, II, do CPC.

-Em relação às demais insurgências, conforme já ressaltado na r. decisão monocrática, a insurgência da autarquia se refere à fixação do termo inicial do benefício na data do primeiro requerimento administrativo, pelo que postula seja este estabelecido quando do segundo pedido efetuado junto ao INSS ou de sua citação.

-Assim, faz-se necessária a análise do conjunto probatório acostado aos autos a fim de se perquirir em que momento efetivamente se comprovou o direito da postulante ao deferimento do benefício ora vindicado. Neste ponto, tenho que a sentença de primeiro grau reconheceu o labor comum da autora nos intervalos de 08/04/1988 a 27/05/1989 (CLUBE ATLETICO JUVENTUS); de 28/05/1989 a 30/09/2004 (SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CLT); de 01/09/1987 a 30/09/1987 (AUTÔNOMO).

-A controvérsia versa sobre o trabalho desempenhado pela parte autora junto à Secretaria Municipal de Saúde, posto que se submeteu ao regime geral de previdência social, referente ao qual houve a expedição de CTC pelo INSS, em 05/01/2015, sendo órgão instituidor a Prefeitura do Município de São Paulo, constando os períodos de 27/10/1988 a 30/09/2004, de 01/05/1979 a 31/01/1983 e de 01/09/1987 a 30/09/1983 (ID 290831822, fl. 22).

-A Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição (CTS/CTC) constitui documento hábil à averbação dos períodos constantes no documento, nos termos do artigo 125 do Decreto no 3.048/1999, e é dotado de presunção de legitimidade, só afastada mediante prova em contrário.

-Anoto que não constitui óbice ao cômputo do período em questão o fato de haver sido laborado vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, uma vez que, apesar da distinção de regimes, a contagem recíproca é um direito assegurado pela CF (art. 201, § 9o), sendo que a compensação entre os sistemas previdenciários está prevista no art. 94 da Lei 8.213/91 e tem incidência ex lege.

-O aproveitamento do tempo de serviço/contribuição relativo ao período de filiação no Regime Próprio dos Servidores Públicos, para fins de contagem recíproca no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, pressupõe que o regime de origem ainda não tenha concedido e pago benefício utilizando o mesmo período que se pretende agora computar. Sendo assim, possível a utilização dos períodos mencionados, ficando a cargo da autarquia as providências no sentido de viabilizar a correspondente compensação financeira.

-Anoto que a parte autora é aposentada desde o ano de 2016 pelo RPPS em razão do vínculo laboral desempenhado junto à Prefeitura Municipal de São Paulo.Veja-se que a comprovação da ausência de utilização de parte do tempo constante CTC é condicionante ao deferimento do benefício ora postulado.

-O embargante sustenta que o documento no qual se demonstram os vínculos existentes da autora com a Secretaria Municipal de Saúde é datado de 09/10/2019, portanto, posterior ao primeiro requerimento administrativo ocorrido em 23/09/2016, tendo sido apresentado apenas na segunda DER (20/09/2019, ID 290831791 e 290831801). Acrescenta, ainda, que a Declaração da Secretaria Municipal de Saúde de ID 290831452 - datada 13/12/2022, afirmando não terem sido utilizados os vínculos considerados pela r. sentença foi juntada apenas judicialmente.

-Ocorre que, embora a Declaração da Secretaria Municipal de Saúde referida, de fato, tenha sido apresentada apenas na esfera judicial, tenho que ela apenas corrobora com a informação fornecida pela Certidão no 021/2016, de 18/04/2016, (ID 290831480, fl. 09, e 290831476), juntada quando do recurso administrativo interposto quando do primeiro requerimento administrativo realizado. Isto é, a postulante demonstrou o efetivo direito nesse primeiro expediente administrativo.

-A Certidão emitida pela Prefeitura da Cidade de São Paulo, onde consta que a parte autora, aposentada, solicitou Certidão Funcional na qual conste o Tempo Averbado e Não Utilizado pela Prefeitura da Cidade de São Paulo, para fins de apresentação junto ao INSS, consta que no Sistema de Gestão de Pessoas e Competências da Prefeitura da Cidade de São Paulo a requerente "solicitou e teve averbado na Prefeitura da Cidade de São Paulo, o tempo de serviço extramunicipal de 05 anos, 02 meses e 07 dias, correspondente ao período de 01/02/1983 a 07/04/1988, e o tempo de serviço extramunicipal e de 03 anos, 09 meses, correspondente ao período de 01/05/1979 a 31/01/1983, computados para fins de aposentadoria voluntária ou compulsória (...) o período 08/04/1988 a 27/05/1989, não foi considerado visto o acúmulo com esta Municipalidade".

-Assim, restou comprovado que a parte autora apresentou a totalidade da documentação ensejadora à concessão do benefício vindicado quando do primeiro pedido efetuado junto ao INSS, em 23/09/2016, razão pela qual o termo inicial do benefício deve ser mantido em tal data.

-Vale ressaltar, por fim, que houve a apresentação da documentação necessária ao reconhecimento do direito ao benefício no âmbito administrativo, por ocasião do primeiro requerimento, de modo que a situação não se amolda à questão debatida no C. STJ no tema 1.124, razão pela qual o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado a partir de então.

-Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa.

-Deste modo, de rigor a manutenção da r. decisão embargada.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004899-06.2023.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RENAN SANSIVIERI DA SILVA - SP405580-A

APELADO: LOURDES MASSAE SONOHARA FURUGEN

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (ID 35425521), em face de v. acórdão unânime julgado pela 7a Turma desta Corte Regional (ID 354492923) que, por unanimidade negou provimento ao Agravo Interno da Autarquia.

Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão contém omissão em razão da parte Autora não ter apresentado, quando do primeiro requerimento administrativo (DER em 23/09/2016), CTC regularmente expedida e homologada, tampouco demonstrou o efetivo recolhimento das contribuições perante o regime próprio. Assim, correta se mostra a decisão administrativa que indeferiu o pedido à época, por ausência de prova apta à contagem recíproca. Ademais, ainda que se ultrapasse tal óbice e se adentre ao mérito propriamente dito, impõe-se a reforma da decisão monocrática quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

Diante dos fundamentos expostos, o INSS requer o conhecimento e o provimento destes embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, ainda que apenas para efeito de prequestionamento, a fim de viabilizar a futura interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos. Porém, no mérito, os rejeito.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela parte autora, notadamente quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, nos seguintes termos:

De início, no que tange ao pedido de sobrestamento formulado pela Agravante, observo que embora à época da interposição do presente Agravo o tema 1124/STJ estivesse pendente de definição final, a tese já se encontra definitivamente fixada no momento da análise desse Agravo Interno.

Assim, não subsiste o pedido de sobrestamento uma vez que não há mais controvérsia pendente no Superior Tribunal de Justiça, que justifique a suspensão do feito nos termos do art. 1037, II, do CPC.

Em relação às demais insurgências, conforme já ressaltado na r. decisão monocrática, a insurgência da autarquia se refere à fixação do termo inicial do benefício na data do primeiro requerimento administrativo, pelo que postula seja este estabelecido quando do segundo pedido efetuado junto ao INSS ou de sua citação.

Assim, faz-se necessária a análise do conjunto probatório acostado aos autos a fim de se perquirir em que momento efetivamente se comprovou o direito da postulante ao deferimento do benefício ora vindicado.

Neste ponto, tenho que a sentença de primeiro grau reconheceu o labor comum da autora nos intervalos de 08/04/1988 a 27/05/1989 (CLUBE ATLETICO JUVENTUS); de 28/05/1989 a 30/09/2004 (SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CLT); de 01/09/1987 a 30/09/1987 (AUTÔNOMO).

A controvérsia versa sobre o trabalho desempenhado pela parte autora junto à Secretaria Municipal de Saúde, posto que se submeteu ao regime geral de previdência social, referente ao qual houve a expedição de CTC pelo INSS, em 05/01/2015, sendo órgão instituidor a Prefeitura do Município de São Paulo, constando os períodos de 27/10/1988 a 30/09/2004, de 01/05/1979 a 31/01/1983 e de 01/09/1987 a 30/09/1983 (ID 290831822, fl. 22).

A Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição (CTS/CTC) constitui documento hábil à averbação dos períodos constantes no documento, nos termos do artigo 125 do Decreto no 3.048/1999, e é dotado de presunção de legitimidade, só afastada mediante prova em contrário.

Anoto que não constitui óbice ao cômputo do período em questão o fato de haver sido laborado vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, uma vez que, apesar da distinção de regimes, a contagem recíproca é um direito assegurado pela CF (art. 201, § 9o), sendo que a compensação entre os sistemas previdenciários está prevista no art. 94 da Lei 8.213/91 e tem incidência ex lege.

O aproveitamento do tempo de serviço/contribuição relativo ao período de filiação no Regime Próprio dos Servidores Públicos, para fins de contagem recíproca no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, pressupõe que o regime de origem ainda não tenha concedido e pago benefício utilizando o mesmo período que se pretende agora computar. Sendo assim, possível a utilização dos períodos mencionados, ficando a cargo da autarquia as providências no sentido de viabilizar a correspondente compensação financeira.

Anoto que a parte autora é aposentada desde o ano de 2016 pelo RPPS em razão do vínculo laboral desempenhado junto à Prefeitura Municipal de São Paulo.

Veja-se que a comprovação da ausência de utilização de parte do tempo constante CTC é condicionante ao deferimento do benefício ora postulado.

O recorrente sustenta que o documento no qual se demonstram os vínculos existentes da autora com a Secretaria Municipal de Saúde é datado de 09/10/2019, portanto, posterior ao primeiro requerimento administrativo ocorrido em 23/09/2016, tendo sido apresentado apenas na segunda DER (20/09/2019, ID 290831791 e 290831801). Acrescenta, ainda, que a Declaração da Secretaria Municipal de Saúde de ID 290831452 - datada 13/12/2022, afirmando não terem sido utilizados os vínculos considerados pela r. sentença foi juntada apenas judicialmente.

Ocorre que, embora a Declaração da Secretaria Municipal de Saúde referida, de fato, tenha sido apresentada apenas na esfera judicial, tenho que ela apenas corrobora com a informação fornecida pela Certidão no 021/2016, de 18/04/2016, (ID 290831480, fl. 09, e 290831476), juntada quando do recurso administrativo interposto quando do primeiro requerimento administrativo realizado. Isto é, a postulante demonstrou o efetivo direito nesse primeiro expediente administrativo.

A Certidão emitida pela Prefeitura da Cidade de São Paulo, onde consta que a parte autora, aposentada, solicitou Certidão Funcional na qual conste o Tempo Averbado e Não Utilizado pela Prefeitura da Cidade de São Paulo, para fins de apresentação junto ao INSS, consta que no Sistema de Gestão de Pessoas e Competências da Prefeitura da Cidade de São Paulo a requerente "solicitou e teve averbado na Prefeitura da Cidade de São Paulo, o tempo de serviço extramunicipal de 05 anos, 02 meses e 07 dias, correspondente ao período de 01/02/1983 a 07/04/1988, e o tempo de serviço extramunicipal e de 03 anos, 09 meses, correspondente ao período de 01/05/1979 a 31/01/1983, computados para fins de aposentadoria voluntária ou compulsória (...) o período 08/04/1988 a 27/05/1989, não foi considerado visto o acúmulo com esta Municipalidade".

Assim, restou comprovado que a parte autora apresentou a totalidade da documentação ensejadora à concessão do benefício vindicado quando do primeiro pedido efetuado junto ao INSS, em 23/09/2016, razão pela qual o termo inicial do benefício deve ser mantido em tal data.

Neste sentido, colaciono o acórdão prolatado por esta E. Corte:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO NÃO UTILIZADO EM CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ANTERIOR. AVERBAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde 01/05/2017, data do primeiro requerimento administrativo, sem a incidência do fator previdenciário, caso mais favorável, e determinou a averbação dos períodos de 04/05/1982 a 03/10/1984 e de 15/10/1984 a 14/11/1989, reconhecidos como tempo comum, condenando ainda o INSS ao pagamento de juros de mora e correção monetária e ao pagamento de honorários advocatícios, postergada a fixação do seu percentual para a fase de liquidação, e multa de 2% sobre o valor da causa, por oposição de embargos de declaração de caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se os períodos de 04/05/1982 a 03/10/1984 e de 15/10/1984 a 14/11/1989 podem ser considerados tempo comum, mesmo sem a devolução da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) anterior pelo regime próprio; e (ii) se a multa por embargos de declaração protelatórios é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Antes da EC no 20/1998, a aposentadoria por tempo de serviço era concedida com 30 anos de serviço para mulheres e 35 anos para homens, para o benefício integral; ou com 25 anos de serviço para mulheres e 30 anos para homens, para o benefício proporcional. Com a EC no 20/1998, a aposentadoria proporcional foi extinta, salvo para segurados já filiados, mediante regras de transição, e foi instituída a aposentadoria por tempo de contribuição, exigindo-se 35 anos de contribuição para homens e 30 anos para mulheres, além da carência de 180 contribuições mensais

4. A contagem recíproca do tempo de contribuição exige compensação financeira entre os regimes de previdência e comprovação do tempo por meio de CTC expedida pelo regime de origem. A Lei no 8.213/1991 veda a contagem do mesmo período em regimes distintos.

5. No caso concreto, restou comprovado nos autos, por meio de documentos oficiais emitidos pelo órgão gestor do regime próprio, que os períodos não foram aproveitados em certidão de tempo de contribuição anterior. Assim, deve ser mantida a decisão que reconheceu esses períodos como tempo comum e concedeu a aposentadoria desde 01/05/2017, data do primeiro requerimento administrativo.

6. A multa de 2% sobre o valor da causa, prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, deve ser mantida, pois os embargos de declaração opostos pelo INSS foram manifestamente protelatórios, alegando omissão sobre questão expressamente decidida na sentença.

7. Os critérios de juros e correção monetária devem ser aplicados conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente na data da execução,sendo cabível a alteração de ofício para adequar a sentença ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

8. Honorários advocatícios majorados para 12%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, ante o desprovimento do apelo do INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelo do INSS desprovido.

Tese de julgamento:

1. Sendo vedada a contagem de um mesmo período em regimes distintos, a contagem recíproca do tempo de contribuição exige comprovação por meio de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), devendo o segurado, para aproveitamento de períodos já incluídos em CTC anterior pelo regime geral, demonstrar, através de documento oficial do regime próprio, que este não utilizou aqueles períodos para a concessão de aposentadoria.

2. A multa de 2% prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015 é cabível quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, reiterando questões expressamente decididas na sentença.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005841-89.2020.4.03.6103, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 01/04/2025, DJEN DATA: 09/04/2025)"

Vale ressaltar, por fim, que houve a apresentação da documentação necessária ao reconhecimento do direito ao benefício no âmbito administrativo, por ocasião do primeiro requerimento, de modo que a situação não se amolda à questão debatida no C. STJ no tema 1.124, razão pela qual o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado a partir de então.

Pelo exposto, mantenho a r. sentença nos termos em que exarada.

Deste modo, de rigor a manutenção da r. decisão agravada para manter a decisão agravada.

Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa.

PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais tendo sido o recurso apreciado em todos seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela parte embargante.

-No que tange ao pedido de sobrestamento formulado pela embargante, observo que embora à época da interposição do presente Agravo o tema 1124/STJ estivesse pendente de definição final, a tese já se encontra definitivamente fixada no momento da análise desses Embargos. Assim, não subsiste o pedido de sobrestamento uma vez que não há mais controvérsia pendente no Superior Tribunal de Justiça, que justifique a suspensão do feito nos termos do art. 1037, II, do CPC.

-Em relação às demais insurgências, conforme já ressaltado na r. decisão monocrática, a insurgência da autarquia se refere à fixação do termo inicial do benefício na data do primeiro requerimento administrativo, pelo que postula seja este estabelecido quando do segundo pedido efetuado junto ao INSS ou de sua citação.

-Assim, faz-se necessária a análise do conjunto probatório acostado aos autos a fim de se perquirir em que momento efetivamente se comprovou o direito da postulante ao deferimento do benefício ora vindicado. Neste ponto, tenho que a sentença de primeiro grau reconheceu o labor comum da autora nos intervalos de 08/04/1988 a 27/05/1989 (CLUBE ATLETICO JUVENTUS); de 28/05/1989 a 30/09/2004 (SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CLT); de 01/09/1987 a 30/09/1987 (AUTÔNOMO).

-A controvérsia versa sobre o trabalho desempenhado pela parte autora junto à Secretaria Municipal de Saúde, posto que se submeteu ao regime geral de previdência social, referente ao qual houve a expedição de CTC pelo INSS, em 05/01/2015, sendo órgão instituidor a Prefeitura do Município de São Paulo, constando os períodos de 27/10/1988 a 30/09/2004, de 01/05/1979 a 31/01/1983 e de 01/09/1987 a 30/09/1983 (ID 290831822, fl. 22).

-A Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição (CTS/CTC) constitui documento hábil à averbação dos períodos constantes no documento, nos termos do artigo 125 do Decreto no 3.048/1999, e é dotado de presunção de legitimidade, só afastada mediante prova em contrário.

-Anoto que não constitui óbice ao cômputo do período em questão o fato de haver sido laborado vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, uma vez que, apesar da distinção de regimes, a contagem recíproca é um direito assegurado pela CF (art. 201, § 9o), sendo que a compensação entre os sistemas previdenciários está prevista no art. 94 da Lei 8.213/91 e tem incidência ex lege.

-O aproveitamento do tempo de serviço/contribuição relativo ao período de filiação no Regime Próprio dos Servidores Públicos, para fins de contagem recíproca no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, pressupõe que o regime de origem ainda não tenha concedido e pago benefício utilizando o mesmo período que se pretende agora computar. Sendo assim, possível a utilização dos períodos mencionados, ficando a cargo da autarquia as providências no sentido de viabilizar a correspondente compensação financeira.

-Anoto que a parte autora é aposentada desde o ano de 2016 pelo RPPS em razão do vínculo laboral desempenhado junto à Prefeitura Municipal de São Paulo.Veja-se que a comprovação da ausência de utilização de parte do tempo constante CTC é condicionante ao deferimento do benefício ora postulado.

-O embargante sustenta que o documento no qual se demonstram os vínculos existentes da autora com a Secretaria Municipal de Saúde é datado de 09/10/2019, portanto, posterior ao primeiro requerimento administrativo ocorrido em 23/09/2016, tendo sido apresentado apenas na segunda DER (20/09/2019, ID 290831791 e 290831801). Acrescenta, ainda, que a Declaração da Secretaria Municipal de Saúde de ID 290831452 - datada 13/12/2022, afirmando não terem sido utilizados os vínculos considerados pela r. sentença foi juntada apenas judicialmente.

-Ocorre que, embora a Declaração da Secretaria Municipal de Saúde referida, de fato, tenha sido apresentada apenas na esfera judicial, tenho que ela apenas corrobora com a informação fornecida pela Certidão no 021/2016, de 18/04/2016, (ID 290831480, fl. 09, e 290831476), juntada quando do recurso administrativo interposto quando do primeiro requerimento administrativo realizado. Isto é, a postulante demonstrou o efetivo direito nesse primeiro expediente administrativo.

-A Certidão emitida pela Prefeitura da Cidade de São Paulo, onde consta que a parte autora, aposentada, solicitou Certidão Funcional na qual conste o Tempo Averbado e Não Utilizado pela Prefeitura da Cidade de São Paulo, para fins de apresentação junto ao INSS, consta que no Sistema de Gestão de Pessoas e Competências da Prefeitura da Cidade de São Paulo a requerente "solicitou e teve averbado na Prefeitura da Cidade de São Paulo, o tempo de serviço extramunicipal de 05 anos, 02 meses e 07 dias, correspondente ao período de 01/02/1983 a 07/04/1988, e o tempo de serviço extramunicipal e de 03 anos, 09 meses, correspondente ao período de 01/05/1979 a 31/01/1983, computados para fins de aposentadoria voluntária ou compulsória (...) o período 08/04/1988 a 27/05/1989, não foi considerado visto o acúmulo com esta Municipalidade".

-Assim, restou comprovado que a parte autora apresentou a totalidade da documentação ensejadora à concessão do benefício vindicado quando do primeiro pedido efetuado junto ao INSS, em 23/09/2016, razão pela qual o termo inicial do benefício deve ser mantido em tal data.

-Vale ressaltar, por fim, que houve a apresentação da documentação necessária ao reconhecimento do direito ao benefício no âmbito administrativo, por ocasião do primeiro requerimento, de modo que a situação não se amolda à questão debatida no C. STJ no tema 1.124, razão pela qual o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado a partir de então.

-Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa.

-Deste modo, de rigor a manutenção da r. decisão embargada.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão